Tribunal: STF
Processo: AI 762863
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 
   QUINQUENIO. LEI NOVA. EXTINÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. 
   DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES.
1.	O Supremo Tribunal Federal 
   fixou entendimento no sentido de que a lei nova não pode revogar 
   vantagem pessoal já incorporada ao patrimônio do servidor sob 
   pena de ofensa ao direito adquirido.
2.	A verificação, no caso 
   concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito adquirido,
   do ato jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se no campo 
   infraconstitucional.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.